Tribunal: CARF
Processo: 10140.723013/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723013/2012-51
ACÓRDÃO
1202-002.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL ÀS INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS – RET. CONSTRUTORA CONTRATADA. OPÇÃO.
A empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, está autorizada, em caráter
opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1%
(um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção,
desde que o contrato seja para construção de unidades habitacionais de
valor comercial de até o valor estabelecido pelo art. 2o da Lei no 12.204, de
2009, devendo ser atendidas todas as exigências previstas na Seção II da IN
RFB no 934, de 2009.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723013/2012-51
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Em procedimento de Fiscalização instaurado a partir da análise das declarações
DACON e DIPJ da ora Recorrente relativas ao ano-calendário de 2009, com o objetivo de verificar a
conformidade entre os valores declarados e os efetivamente recolhidos ou informados em DCTF, a
Recorrente informou ser optante do Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações
Imobiliárias – RET.
Consta, ainda, que a Recorrente retificou a sua DCTF após o início do procedimento
de fiscalização, declarando a totalidade dos tributos devidos e não recolhidos. Dessa forma, a
Recorrente foi autuada pela infração de apuração incorreta, insuficiência de recolhimento ou
declaração de IRPJ e Falta ou insuficiência de recolhimento da CSLL.
A Recorrente apresentou impugnação alegando que é contratada para construção
de casas populares em vários Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul e que teria direito ao
tratamento tributário previsto na Instrução Normativa RFB no 934/2009.
Ao analisar a impugnação a DRJ entendeu por bem julgá-la improcedente por
entender que a Recorrente, na condição de construtora contratada não estava obrigada a
apresentar o Termo de Opção pelo RET, mas estava obrigada a formalizar tal opção mediante o
pagamento até o 10o dia do mês subsequente ao auferimento da receita, atendidas as condições e
exigências previstas na Seção II da IN RFB no 934/2009.
Assim, diante da ausência de opção na forma prevista pela legislação, a DRJ
entendeu julgar improcedente a impugnação apresentada.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando que tem direito ao
regime tributário favorecido previsto na Instrução Normativa no 934/2009, tendo em vista que
apresentou Termo de Opção pelo RET, razão pela qual requer a retificação do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723013/2012-51
3
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
A Recorrente alega que ter direito aos benefícios do Regime Especial de Tributação
Aplicável às Incorporações Imobiliárias – RET.
A Recorrente insiste neste único e monocórdico argumento desde o procedimento
de fiscalização, tendo sido esclarecido em duas ocasiões (TVF e acórdão de impugnação) que a
opção pelo RET, tendo em vista a sua condição de construtora contratada, deveria se fazer
mediante o primeiro pagamento dos tributos apurados com base na Instrução Normativa no
934/2009.
Mesmo assim, a Recorrente não apresentou documentos hábeis para comprovação
de sua opção. Por essas razões, tendo em vista a faculdade prevista no art. 114, § 12, I do RICARF
instituído pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, passo a transcrever o acórdão
recorrido por concordar com as suas razões de decidir.

ADMISSIBILIDADE
A impugnação é tempestiva, e por atender também aos demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal, Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, dela
se deve conhecer.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL.
A ação fiscal baseou-se em documentos encaminhados à RFB pelo contribuinte e
livros fiscais, tendo sido lançado IRPJ e CSLL na forma de tributação Lucro
Presumido. Já a impugnante alega que ignorou à época, os benefícios instituídos
através da IN no 934/2009, procedendo ao recolhimento dos tributos via código
normal.
A lide no presente caso, está em verificar se à época dos fatos: I- o contribuinte
tinha a possibilidade de reduzir os valores dos diversos tributos à alíquota de
1%(DARF cód. 1068); II- o contribuinte cumpriu com suas obrigações perante à
RFB e apresentou/encaminhou documentação com as informações necessárias.
O Programa de Subsidio à Habitação de Interesse Social - PSH é um programa de
subsídio do Governo Federal, operado por instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos agentes financeiros do Sistema
Financeiro de Habitação – SFH, cujo objetivo consiste em viabilizar o acesso à
moradia para os segmentos de baixa renda familiar.
A incorporação submetida ao RET sujeita a construtora ao tratamento tributário
previsto na IN RFB no 934, de 27 de abril de 2009, vigente à época dos fatos.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723013/2012-51
4
A opção da incorporação imobiliária pelo RET durante a vigência da IN RFB no 934,
de 2009, é considerada efetivada quando atendidos os requisitos ali dispostos:
Art. 1 o O Regime Especial de Tributação (RET) aplicável às incorporações
imobiliárias, instituído pelo art. 1 o da Lei no 10.931, de 2 de agosto de
2004, tem caráter opcional e irretratável enquanto perdurarem direitos de
crédito ou obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos imóveis
que compõem a incorporação.
§ 1 o Para efeito do disposto no caput, considera-se:
I - incorporador, a pessoa física ou jurídica que, embora não efetuando a
construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno
objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em
edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial,
ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações,
coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se,
conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas
condições, das obras concluídas; e(...)Art. 2 o A opção da incorporação
imobiliária no RET, de que trata o art. 1 o , será considerada efetivada
quando atendidos os seguintes requisitos, a serem efetuados pela ordem
em que estão descritos:
I - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária
nos termos dos arts. 31-A a 31-E da Lei n o 4.591, de 16 de dezembro de
1964;
II - inscrição de cada " incorporação afetada" no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento 109 - Inscrição de Incorporação
Imobiliária - Patrimônio de Afetação; e III - apresentação do Termo de
Opção pelo RET à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat)
com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
§ 1 o O Termo de Opção de que trata o inciso III deverá ser entregue na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a que estiver
jurisdicionada a matriz da pessoa jurídica incorporadora, mesmo quando a
incorporação, objeto de opção pelo RET, estiver localizada fora da jurisdição
dessa unidade da RFB.
§ 2 o Para efeito do disposto no § 1 o , o Termo de Opção pelo RET deverá
estar acompanhado do termo de constituição de patrimônio de afetação da
incorporação, firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também
pelos titulares de direitos reais de aquisição, e averbado no Cartório de
Registro de Imóveis.
§ 3 o Para fins do disposto neste artigo, será utilizado o formulário " Termo
de Opção pelo Regime Especial de Tributação" , constante do Anexo Único a
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723013/2012-51
5
esta Instrução Normativa, disponível no sítio da RFB na Internet no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
(...)
Art. 4o Para cada incorporação submetida ao RET, a incorporadora ficará
sujeita ao pagamento mensal equivalente a 6% (seis por cento) das receitas
mensais recebidas, o qual corresponderá ao pagamento unificado de:
(...)
§ 4 o A opção da incorporação no RET obriga o contribuinte a efetuar o
recolhimento dos tributos, na forma do caput, a partir do mês da opção.
(Grifei)
De acordo com o art. 1o da IN RFB no 934, de 2009, o RET é aplicável às
incorporações imobiliárias, sendo que a opção se efetiva após o atendimento
sequencial dos requisitos previstos no art. 2o, incisos I, II e III, da IN RFB no 934, de
2009. Vê-se que não existe previsão legal para opção retroativa.
O § 4o do art. 4o da IN RFB no 934, de 2009, determina que os recolhimentos pela
sistemática do RET sejam realizados a partir do mês da opção. Infere-se, portanto,
com fulcro nesses dispositivos, que a incorporação imobiliária pode optar pelo
RET após o início da obra.
Ainda segundo a citada IN RFB no 934/2009, também tem direito a utilização do
benefício, as construtoras contratadas para construir unidades habitacionais no
âmbito do MCMV e obras de construção ou reforma de creches ou de pré-escolas,
que podem tributar suas receitas mensais auferidas pelo contrato de construção à
alíquota de 1%. É o que está definido na Medida Provisória MP no 460/2009,
convertida na Lei no 12.024/2009, que em seu art. 2o usa o termo “empresa
construtora contratada”, conforme abaixo transcrito:
MP no 460/2009
“Art.2o Até 31 de dezembro de 2013, a empresa construtora contratada
para construir unidades habitacionais de valor comercial de até R$
60.000,00(sessenta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV, de que trata a Medida Provisória no 459, de 2009, fica
autorizada, em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de
tributos equivalente a um por cento da receita mensal auferida pelo
contrato de construção.”
Essa mesma MP, no intuito de combater a crise econômica mundial iniciada em
2008, acrescentou os parágrafos 6o e 7o ao art. 4o da Lei no 10.931, de 2004,
reduzindo a alíquota para um por cento, no caso de construção de unidades
residenciais de valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no âmbito
do PMCMV:
Lei no 10.931/2004
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723013/2012-51
6
“art. 4o .....
(...)
§ 6o Até 31 de dezembro de 2013, para os projetos de incorporação de
imóveis residenciais de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada
a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao
pagamento unificado dos tributos de que trata o caput será equivalente a
um por cento da receita mensal recebida.
§ 7o Para efeito do disposto no § 6o consideram-se projetos de incorporação
de imóveis de interesse social os destinados à construção de unidades
residenciais de valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que trata a
Medida Provisória no 459, de 25 de março de 2009.”
Como vemos, a distinção entre “incorporador” versus “empresa construtora
contratada” é justamente a opção pelo RET, que ocorre mediante apresentação
do Termo de Opção (art. 2o, III), no caso do incorporador (Seção I). Já no caso da
empresa construtora contratada (Seção II), não consta na IN RFB no 934/2009,
previsão de opção expressa pelo RET, havendo apenas o tratamento tributário
semelhante, ou seja, recolhimento unificado de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS à
alíquota de 1% para as receitas obtidas com a construção de unidades residenciais
de valor comercial até sessenta mil reais no âmbito do PMCMV.
Portanto, por não haver necessariamente adesão ao RET, a “empresa construtora
contratada” não está obrigada a apresentar o Termo de Opção pelo RET,
constante do anexo único da IN RFB no 934, de 2009. Os requisitos necessários
para que a “empresa construtora contratada” se adeque ao regime de pagamento
unificado de tributos aplicável às construções no âmbito do PMCMV são aqueles
constantes na seção II da IN RFB no 934, de 2009.
Seção II Do Pagamento Unificado de Tributos aplicável às Construções no
âmbito do PMCMV
Art. 12. Até 31 de dezembro de 2013, a empresa construtora contratada
para construir unidades habitacionais de valor comercial de até R$
60.000,00(sessenta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV, de que trata a Medida Provisória no 459, de 2009, fica
autorizada, em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de
tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo
contrato de construção.
§ 1o O pagamento mensal unificado de que trata o caput corresponderá aos
seguintes tributos:
(...)I - IRPJ;
II - Contribuição para o PIS/Pasep;
III - CSLL; e IV - Cofins.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723013/2012-51
7
§ 2o O pagamento dos impostos e contribuições na forma do disposto no
caput será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese,
direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela
construtora.
§ 3o As receitas, custos e despesas próprios da construção sujeitos a
tributação na forma deste artigo não deverão ser computados na apuração
das bases de cálculo dos impostos e contribuições de que trata o § 1o,
devidos pela construtora em virtude de suas outras atividades empresariais.
(...)
§ 5o O disposto nesta Seção somente se aplica às construções iniciadas a
partir de 31 de março de 2009.
§ 6o As demais receitas recebidas pela construtora serão tributadas
conforme regime de tributação adotado pela pessoa jurídica.
(...)
Art. 13. O pagamento unificado de tributos efetuado na forma do art. 12
deverá ser feito até o 10o (décimo) dia do mês subsequente àquele em que
houver sido auferida a receita.
§ 1o O pagamento de que trata o caput deve ser efetuado no código de
arrecadação 1068.
(...)
Art. 14. No caso de a pessoa jurídica estar amparada pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses a que se referem os incisos
II, IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a
suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas
nesta
Instrução
Normativa,
a
incorporadora
deverá
calcular,
individualmente, os valores do IRPJ e das contribuições considerados
devidos pela construção com opção pelo regime de pagamento unificado de
tributos aplicável às construções no âmbito do PMCMV, aplicando-se as
alíquotas correspondentes, relacionadas nos incisos do § 4o do art. 12, e
efetuar o recolhimento em Darf distintos para cada um deles, utilizando-se
os seguintes códigos de arrecadação:
I - 4112 - para IRPJ;
II - 4153 - para CSLL;
III - 4138 - para a Contribuição para o PIS/Pasep; e IV - 4166 - para a Cofins.
(Grifei)(...)
Ou seja. A opção da construtora pelo pagamento unificado de tributos constante
do art. 2o da Lei no 12.024, de 2009, e regulamentado pelos arts. 12 a 15 da IN
RFB no 934, de 2009, é exercida através do pagamento até o 10o dia do mês
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723013/2012-51
8
subsequente àquele em que houver sido auferida a receita, devendo ser
atendidas todas as condições e exigências previstas na Seção II da IN RFB no 934,
de 2009.
No caso concreto, a COCIL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI é uma construtora
contratada (e não incorporadora) para a realização das obras no âmbito do
Programa MCMV, não estando submetida ao contido na Seção I da IN RFB no 934,
de 2009, mas sim à Seção II desta Instrução Normativa, estando dispensada da
apresentação da opção pelo RET. Mas, como já descrito anteriormente, é opcional
o pagamento unificado dos tributos equivalente a 1% e, caso opte por esse
pagamento unificado, deverá atender a todas as condições e exigências previstas
na Seção II da citada Instrução Normativa.
Em pesquisa aos recolhimentos efetuados sob o código 1068 no ano-calendário
2009, nada foi encontrado:

Como já visto, o pagamento unificado dos tributos é opcional e resta claro que em
momento algum o contribuinte atendeu às condições e exigências previstas na
Seção II da IN RFB no 934, de 2009, sendo devido, então, o recolhimento normal
dos tributos.

Assim, diante da ausência de opção pelo RET na forma da IN RFB no 934, de 2009,
entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 290
DF CARF MF
Original